Tribunal: TJMT
Processo: 1018656-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018656-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alienação Judicial, Promessa de Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO TADASHI TAKENAKA - CPF: 378.059.911-20 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), TERESA NORIE NISHIOKA - CPF: 085.964.788-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), TERESA NORIE NISHIOKA - CPF: 085.964.788-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018656-64.2021.8.11.0003

APELAÇÃO – AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL JULGADA EXTINTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8o DO ART. 85 DO CPC EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000229-09.2022.8.11.0092

APELANTE: Y. V. S.

APELADO: CLAYTON JOSE SOARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Groso de sentença que julgou extinta a ação e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Em síntese, pede a majoração dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (artigo 85, §8o do CPC), considerando que foi dado à causa o valor de R$3.500,00.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 175555709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018656-64.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Groso de sentença que julgou extinta a ação (inadequação da via eleita) e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Observa-se que foi dada a causa o valor de R$3.500,00 por representar o valor da cota parte que o autor postulava o suprimento judicial (de sua ex esposa) para lhe autorizar a alienação do bem. Dessa forma, em razão do baixo valor da causa verifica-se que fixar os honorários em percentual (10%) sobre tal valor resultaria em valor irrisório.

Pois bem. Com efeito, no
que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §8° determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, é o caso de fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, conforme o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO
. Se o valor da causa é muito baixo, o juiz deve fixar os honorários advocatícios de acordo com o §8o do art. 85 do CPC/2015, os quais têm de ser majorados na via recursal quando não atendem aos §§2oe 8o desse dispositivo.
(TJMT - Ap 21934/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso, para o fim de majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023